Tribunal: STF
Processo: RE 130725
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-02
Data de publicação: 1995-02-02

Ementa:
INTIMAÇÃO  VIA IMPRENSA -  PLURALIDADE DE ADVOGADOS. Se
não  existe requerimento  no sentido  de as  publicações veicularem o
nome de determinado advogado, dentre os constituidos, descabe cogitar
da  pecha de  nulidade quando  grafado  o nome  de qualquer  deles. O
disposto no artigo  236, par. 1., do Código de  Processo Civil  não e
conducente  a   obrigatoriedade  de   as  publicações   contarem  com
referencia a todos os credenciados.